Tribunal: TJDFT
Processo: 0712628-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712628-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO AGRAVADO: FABRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ADEMIR MANUEL CARNEIRO FILHO contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução movida pela agravante contra FÁBRICA DE CHOPP POTIGUAR LTDA, pela qual indeferiu o pedido de penhora de bens móveis, máquinas, ferramentas, utensílios, e demais instrumentos necessários ou úteis ao exercício da atividade profissional da empresa executada, considerando a hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, e por considerar a medida inócua para satisfação da dívida, além de ser passível de violar do princípio da duração razoável do processo. Alega o recorrente, em síntese, que executa contra a agravada débito atualizado de R$ 27.764.662,69 (vinte e sete milhões setecentos, e sessenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e nove centavos), argumentando que a penhora dos bens móveis e maquinário industrial da devedora representa o único meio hábil para satisfação da execução. Defende que não procede a apreensão de que o material seria impenhorável na forma do art. 833, V, do CPC, por representar meios de produção da agravada, argumentando que a devedora encerrou suas atividades empresariais. Quanto à apreensão exarada na decisão agravada, a respeito de potencial inutilidade da medida constritiva para satisfação do crédito em execução, argumenta que o decisum é desprovido de fundamento jurídico válido, estando fundado apenas na opinião pessoal do julgador. Estima que o valor do maquinário industrial de propriedade da agravada pode alcançar o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta milhões de reais), ressaltando que se trata de “uma reconhecida fábrica de chopp com notória atuação no mercado do Distrito Federal, possui outras filiais, maquinários e equipamentos de fabricação de bebida alcoólica de elevado valor”. Afirma que o ônus de demonstrar eventual ineficácia da medida constritiva é da parte executada, e que tal discussão só tem cabimento após a realização da penhora, acrescentando que: “É dever do Poder Judiciário sub-rogar-se sobre a vontade da executada e expropriar seu patrimônio para a quitação do crédito da exequente, não sendo possível afastar tal dever por mera conjectura de probabilidade teórica e futura da efetividade da medida.” Sustenta a presença dos pressupostos para obter antecipação de tutela recursal, argumentando, quanto ao periculum in mora, a necessidade de assegurar a eficácia de eventual julgamento de procedência do recurso, pois: “A empresa executada fechou suas portas e pode, a qualquer momento, vender a terceiros tal maquinário ou transportá-lo de forma a ocultá-lo do credor, colocando em risco a utilidade do processo de execução.” Com esses argumentos, requer o deferimento de antecipação de tutela recursal, para que seja determinada a penhora do maquinário industrial da agravada, até atingir valor suficiente para pagamento da dívida, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Preparo regular no ID 70420509. É o relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e em razão de potencial impenhorabilidade do maquinário industrial que o agravante pretende ver alcançado pela medida constritiva. Dispõe o art. 833, V, do CPC, que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. A cláusula legal de impenhorabilidade prevista no referido dispositivo legal refere-se à proteção de bens móveis necessários ao exercício da profissão do executado. Em se tratando de devedora pessoa jurídica, a impenhorabilidade pode ser aplicada de forma excepcional, dependendo da comprovação da indispensabilidade do bem para a continuidade da atividade empresarial. A título exemplificativo, confira-se o seguinte precedente desta Sexta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DO EXECUTADO (ART. 833, V, DO CPC). POLÍGRAFOS. APARELHO PARA PROVAS DE FUNÇÃO CARDIOPULMONAR. CLÍNICA MÉDICA DE PNEUMOLOGIA E DOENÇAS DO SONO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. SITUAÇÃO ESPECÍFICA DOS AUTOS QUE NÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TESE COMPROVÁVEL DE PLANO. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. CASUÍSTICA. INOVAÇÃO RECURSAL INADMISSÍVEL. 1. Insurgência contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade oposta pela agravada-executada para determinar o cancelamento da penhora. 2. São impenhoráveis os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado (art. 833, V, do CPC). 3. No caso, analisadas as circunstâncias específicas do caso concreto, independe de dilação probatória a constatação de que, de acordo com a Décima Sexta alteração contratual acostada aos autos, o objetivo social da empresa executada é a “prestação de serviços de Clínica Médica de Pneumologia e Doenças do Sono e Psicologia”. 4. Forçoso concluir, portanto, que os bens constritos, aparelhos de monitoramento das atividades do paciente durante o sono (polígrafos) e o “equipamento para realização de provas da função cardiopulmonar”, por serem diariamente utilizados, são necessários e úteis ao exercício da atividade do executado, ensejando, inclusive, risco à continuidade das atividades da empresa, por impossibilidade do adimplemento dos exames já agendados. 5. Dessa feita, é possível concluir que, na hipótese dos autos, os bens penhorados são considerados indispensáveis à atividade empresarial da executada podendo, inclusive, comprometer a consecução de seu objetivo social, LOGO devem ser beneficiadas pela propalada impenhorabilidade. 6. Cabível a exceção de pré-executividade no caso, porque discute matéria de ordem pública, suscetível de conhecimento de ofício pelo juízo e sem necessidade de dilação probatória. 7. É vedada a inovação de fundamentos, causa de pedir e pedido no recurso não só por força do seu efeito devolutivo, mas também por causa da estabilização objetiva da demanda e da impossibilidade de supressão de instância. 8. Recurso conhecido parcialmente e na parte conhecida negou provimento. (Acórdão 1921100, 0712626-04.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 26/09/2024.) No caso dos autos, o agravante sustenta a possibilidade de superação da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, além da existência de periculum in mora passível de justificar a concessão da medida constritiva em sede de liminar, sob o argumento de que a empresa agravada encerou suas atividades e poderia se desfazer do maquinário industrial indicado à penhora. Ocorre que não consta dos autos mínimo elemento de prova para sustentar essa legação. Pelo contrário, a certidão de cadastro da pessoa jurídica da agravada, acostada no ID 199535208, indica que se encontra ativa, e as os dois mandados de citação e intimação expedidos nos autos de origem foram cumpridos no endereço da empresa, na pessoa de funcionários, não constando qualquer informação das respectivas certidões do Oficiai de Justiça a respeito de eventual inatividade da empresa (ID 203702189 e ID 209083726). O próprio agravante apresenta argumento contrário à alegação de encerramento das atividades da devedora, ao aduzir que se trata de “uma reconhecida fábrica de chopp com notória atuação no mercado do Distrito Federal, possui outras filiais, maquinários e equipamentos de fabricação de bebida alcoólica de elevado valor”. Assim, aferido que não está demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou que a decisão recorrida seja passível de causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não há como se deferir a antecipação de tutela recursal. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 2 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator